Tribunal: TJES
Processo: 5018715-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018715-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS RODRIGUES BERNARDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FASE RECURSAL DE PROCESSO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 21 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. O presente
Habeas Corpus
é impetrado em favor de Douglas Rodrigues Bernardo, preso preventivamente desde 24 de junho de 2020. O paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado em 30 de janeiro de 2024 pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado Consumado e Tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288 do Código Penal, com incidência do art. 8º da Lei nº 8.072/90
). O feito de origem é complexo, envolvendo oito réus e a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do paciente com base na gravidade concreta do
modus operandi
e no risco à ordem pública. A defesa impetrou o HC, alegando (i) excesso de prazo (quase 6 anos de prisão e 1 ano e meio de paralisação desde o RESE) e (ii) ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada mora processual na tramitação do Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão de Pronúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, autorizando a soltura do paciente; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, em afronta ao art. 315, §1º, do Código de Processo Penal; e (iii) saber se o conjunto probatório é insuficiente, impondo a impronúncia ou o decote das qualificadoras e do crime conexo de associação criminosa.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa está superada pela prolação da Decisão de Pronúncia em 30 de janeiro de 2024, em aplicação da Súmula 21 do STJ (
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo"
).

4. A mora atual do processo, em trâmite de Recurso em Sentido Estrito, decorre da complexidade do feito (oito réus, associação criminosa e prova digital) e da sucessão de recursos da defesa, o que afasta a tese de desídia judicial injustificada.

5. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

6. A decisão de pronúncia utilizou-se de elementos concretos e contemporâneos para demonstrar o
periculum libertatis
, destacando o gravíssimo
modus operandi
do crime (emboscada, mais de 70 disparos) e o envolvimento estável do paciente com organização criminosa ligada ao tráfico, sendo apontado como articulador e líder da facção.

7. A Decisão de Pronúncia rechaçou as preliminares defensivas (nulidade por quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas de
WhatsApp
) por não se revelarem manifestamente improcedentes nesta fase, submetendo a matéria ao Tribunal do Júri.

8. Há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia, baseados no depoimento do Delegado de Polícia, na confissão e delação do corréu Paulo Henrique, e nas provas digitais (áudios de
WhatsApp
apreendidos), que incriminam o paciente.

9. A exclusão da qualificadora do meio cruel e do crime conexo de associação criminosa é incabível nesta fase processual, por não serem manifestamente improcedentes, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e Tese

10. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018715-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS RODRIGUES BERNARDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FASE RECURSAL DE PROCESSO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 21 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. O presente
Habeas Corpus
é impetrado em favor de Douglas Rodrigues Bernardo, preso preventivamente desde 24 de junho de 2020. O paciente foi denunciado e posteriormente pronunciado em 30 de janeiro de 2024 pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado Consumado e Tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288 do Código Penal, com incidência do art. 8º da Lei nº 8.072/90
). O feito de origem é complexo, envolvendo oito réus e a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva do paciente com base na gravidade concreta do
modus operandi
e no risco à ordem pública. A defesa impetrou o HC, alegando (i) excesso de prazo (quase 6 anos de prisão e 1 ano e meio de paralisação desde o RESE) e (ii) ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada mora processual na tramitação do Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão de Pronúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, autorizando a soltura do paciente; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, em afronta ao art. 315, §1º, do Código de Processo Penal; e (iii) saber se o conjunto probatório é insuficiente, impondo a impronúncia ou o decote das qualificadoras e do crime conexo de associação criminosa.

III. Razões de Decidir

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa está superada pela prolação da Decisão de Pronúncia em 30 de janeiro de 2024, em aplicação da Súmula 21 do STJ (
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo"
).

4. A mora atual do processo, em trâmite de Recurso em Sentido Estrito, decorre da complexidade do feito (oito réus, associação criminosa e prova digital) e da sucessão de recursos da defesa, o que afasta a tese de desídia judicial injustificada.

5. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

6. A decisão de pronúncia utilizou-se de elementos concretos e contemporâneos para demonstrar o
periculum libertatis
, destacando o gravíssimo
modus operandi
do crime (emboscada, mais de 70 disparos) e o envolvimento estável do paciente com organização criminosa ligada ao tráfico, sendo apontado como articulador e líder da facção.

7. A Decisão de Pronúncia rechaçou as preliminares defensivas (nulidade por quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas de
WhatsApp
) por não se revelarem manifestamente improcedentes nesta fase, submetendo a matéria ao Tribunal do Júri.

8. Há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia, baseados no depoimento do Delegado de Polícia, na confissão e delação do corréu Paulo Henrique, e nas provas digitais (áudios de
WhatsApp
apreendidos), que incriminam o paciente.

9. A exclusão da qualificadora do meio cruel e do crime conexo de associação criminosa é incabível nesta fase processual, por não serem manifestamente improcedentes, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e Tese

10. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS RODRIGUES BERNARDO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 16907335.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17312431, por intermédio dos Procuradores José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Fábio Vello Corrêa, Altamir Mendes de Moraes, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen opinou pela inadimissibilidade do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018715-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS RODRIGUES BERNARDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS RODRIGUES BERNARDO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante sustenta
, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da paralisia processual após a interposição de Recurso em Sentido Estrito (RESE) em abril de 2024, e por ausência de fundamentação contemporânea da prisão preventiva.

Pois bem.

I. Da Alegação de Constrangimento Ilegal por Excesso de Prazo

O cerne da impetração reside na alegada morosidade processual, uma vez que o paciente está preso desde 24 de junho de 2020 e a interposição do Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra a Decisão de Pronúncia (datada de 30/01/2024) ocorreu em 10/04/2024.

O impetrante afirma que, passados quase dois anos desde a interposição do recurso, os autos sequer foram remetidos ao Tribunal de Justiça, caracterizando desídia judicial e excesso de prazo.

1. Inaplicabilidade do Excesso de Prazo e a Súmula 21 do STJ

O argumento do excesso de prazo na formação da culpa é incabível no presente momento processual.

A fase de instrução criminal já se encerrou, e o paciente foi devidamente pronunciado em 30 de janeiro de 2024.

Conforme a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase anterior.

A jurisprudência pátria, embora flexibilize a aplicação dessa súmula em casos de evidente e injustificada desídia judicial, desliga o cronômetro do excesso de prazo da fase instrutória quando a fase do
judicium accusationis
é concluída.

2. Razoável Duração do Processo e Complexidade do Feito

Embora se alegue que a prisão já dura quase 6 anos, o que é um lapso temporal considerável, é crucial aplicar o princípio da razoável duração do processo (art. 5º LXXVIII, da CF/88
)
com base nos critérios de complexidade do caso, atuação da defesa, e conduta da autoridade judicial.

O caso em tela é de extrema complexidade, envolvendo:

Homicídio Qualificado Consumado e Tentativa de Homicídio Qualificado.

A imputação de crimes de associação criminosa (
art. 288 do CP c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90
), com atuação de uma facção criminosa ("PCV" - Primeiro Comando de Vitória).

Oito réus denunciados, incluindo advogados, líderes de facção, e executores, com complexa divisão de tarefas.

Utilização de prova digital (áudios e
printscreens
de
WhatsApp
) oriunda de interceptações telefônicas, com necessidade de relatórios de análise de celular e perícias. A própria defesa arguiu nulidade dessas provas, o que demandou análise judicial aprofundada.

Houve interposição de Recursos em Sentido Estrito por múltiplos réus, incluindo o paciente, com suas razões em abril de 2024.

A paralisação atual é justificada pela fase de processamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo paciente, um recurso que, por sua natureza, suspende a remessa dos autos ao Tribunal até o juízo de retratação ou a remessa definitiva.

O lapso temporal entre a interposição e a presente data, insere-se no contexto de um processo com muitos réus, complexidade probatória, e múltiplos recursos defensivos.

Não há, nos autos, prova de que a inércia atual é exclusiva da autoridade coatora, mas sim um reflexo da própria magnitude do feito.

A morosidade, no presente caso, não decorre de "desídia judicial evidente e paralisia processual prolongada" de forma injustificada, mas sim da natural complexidade do rito do Júri com vários acusados e a tramitação dos recursos.

II. Da Manutenção da Prisão Preventiva e Fundamentação

O impetrante argumenta que a prisão preventiva perdeu seu caráter cautelar, transformando-se em pena antecipada, e que as decisões que a mantiveram carecem de fundamentação concreta e contemporânea.

1. Fundamentação Concreta:
Periculum Libertatis

A decisão que decretou a prisão preventiva (de 21/08/2020) e a Decisão de Pronúncia (de 30/01/2024), que a manteve, estão solidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, demonstrando o risco à ordem pública (
periculum libertatis
):

Gravidade Concreta e
Modus Operandi
: O crime foi praticado com extrema violência e crueldade, mediante emboscada e com a utilização de alto poderio armamentício (mais de 70 disparos), atingindo a vítima fatal com 34 tiros e a sobrevivente com 8.

Vínculo com Organização Criminosa: O paciente, Douglas Rodrigues Bernardo, é apontado como o líder do tráfico de drogas no bairro André Carloni, após a prisão de seu primo Ramon, e como o responsável por articular e planejar a empreitada criminosa, inclusive estabelecendo aliança com a facção "PCV" (
Primeiro Comando de Vitória
), o que denota sua alta periculosidade. O crime foi motivado pela disputa pelo domínio do tráfico. O paciente, em áudio, se gaba do "poder de fogo" do grupo, dizendo ser "maior que os polícia".

Estes fatos demonstram que a soltura do paciente representaria um risco real e atual de reiteração criminosa, uma vez que a gravidade e o
modus operandi
são manifestações diretas do seu
modus vivendi
ligado à criminalidade organizada.

A menção à gravidade do delito não é genérica, mas está atrelada ao comportamento concreto do paciente e da organização criminosa.

2. Inadequação de Medidas Cautelares Alternativas

O decreto prisional e a pronúncia afastaram expressamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a periculosidade dos réus e seu assíduo envolvimento no tráfico de drogas, o que é incompatível com medidas mais brandas.

A jurisprudência é clara ao determinar que a prisão preventiva é cabível quando as medidas alternativas não se mostram suficientes.

3. Contemporaneidade

Embora a prisão date de 2020, a Decisão de Pronúncia, proferida em 30 de janeiro de 2024, reafirmou a necessidade da custódia.

O vínculo do paciente com a organização criminosa e a gravidade dos fatos investigados, somados à complexidade e ao andamento do processo em fase de recurso para o Tribunal do Júri, demonstram a persistência dos motivos ensejadores da prisão cautelar.

A contemporaneidade se verifica não apenas na data do fato, mas na permanência do risco.

III. Da Pronúncia e as Teses Defensivas (Referentes ao RESE)

O HC visa, indiretamente, o reexame das teses do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto, buscando a impronúncia ou o decote de qualificadoras.

1. Provas Ilícitas e Quebra da Cadeia de Custódia

Alegar a nulidade das provas obtidas pelo
WhatsApp
devido à suposta quebra da cadeia de custódia e à ausência de perito oficial é prematuro e improcedente nesta via.

A Decisão de Pronúncia já rechaçou essa preliminar.

Embora o juiz tenha remetido os aparelhos ao GAECO para nova extração com
softwares
específicos, a decisão inicial considerou que a análise por Investigador da Polícia Civil, após autorização judicial, e baseada em
printscreens
de conversas e mídias, é dispensável do domínio de conhecimento técnico especializado e, portanto, válida na fase preliminar, com respaldo em jurisprudência.

Em fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, cabendo ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, apreciar o mérito das provas.

A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não se revela manifestamente improcedente a ponto de autorizar o trancamento da ação penal nesta fase.

2. Indícios de Autoria e Testemunhas Indiretas

A defesa afirma que a autoria está baseada apenas em testemunho indireto (
hearsay testimony
) e nas declarações dos policiais, o que seria insuficiente para a pronúncia.

Essa tese é refutada pelo vasto conjunto probatório colhido na instrução, que não se resume apenas a depoimentos policiais:

Confissão do Corréu: O corréu Paulo Henrique (
"Uber do Corre"
) confessou em sede policial, com riqueza de detalhes, a motivação (erro sobre a pessoa do alvo), a dinâmica e a coautoria, incriminando o paciente Douglas Rodrigues Bernardo (DG) como o articulador e planejador do crime.

Provas Digitais e Áudios: Foram apreendidas e analisadas conversas de
WhatsApp
do corréu Paulo Renato ("PR"), que comprovam a participação, o envolvimento com o tráfico, o apoio do "Morro da Garrafa" (Blake), o erro sobre a vítima, e a participação do paciente Douglas ("DG"). O próprio paciente Douglas admitiu nos áudios sua participação e lamentou o erro do alvo.

A pronúncia se baseou em provas judicializadas (depoimentos de policiais e da vítima), corroboradas por elementos informativos (confissão do corréu e prova digital - Relatórios de Análise de Celular). Portanto, há indícios suficientes de autoria que, nesta fase, devem ser dirimidos pelo Tribunal do Júri.

3. Decote da Qualificadora do Meio Cruel

A defesa pleiteia o decote da qualificadora do meio cruel, alegando que a mera multiplicidade de disparos não a configura.

A qualificadora foi mantida na pronúncia, pois as provas demonstram que foram mais de 70 disparos, que atingiram a vítima fatal com 34 projéteis.

A Decisão de Pronúncia indicou que tal multiplicidade de disparos impingiu às vítimas "demasiado e desnecessário sofrimento", o que está em consonância com a jurisprudência que exige um plus de dor ou padecimento (instinto de maldade).

Na fase de pronúncia, o decote só é admissível quando a qualificadora é manifestamente improcedente e de todo descabida.

Tendo o laudo cadavérico e a instrução atestado a quantidade de disparos e a desnecessidade do sofrimento infligido, a qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência.

4. Crime Conexo de Associação Criminosa

O impetrante busca a absolvição do crime de Associação Criminosa.

Havendo indícios suficientes para a pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida, o crime conexo (Associação Criminosa) é automaticamente remetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o art. 78, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, há provas robustas nos autos sobre a existência de uma organização criminosa estável e permanente, liderada pelo corréu Ramon, e depois pelo paciente Douglas, que planejava a retomada do tráfico de drogas por meio de homicídios.

A estabilidade e permanência, que distinguem a associação criminosa do mero concurso de pessoas, estão claramente demonstradas no caso.

Conclusão

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo impetrante são insuficientes para configurar manifesto constrangimento ilegal.

Os argumentos de excesso de prazo foram superados pela Decisão de Pronúncia (Súmula 21 do STJ), e a manutenção da custódia cautelar está embasada em fatos concretos que demonstram a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, dada a periculosidade do paciente e a complexidade do feito.

As demais teses defensivas dependem de análise aprofundada de mérito, a ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Voto, portanto, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.